Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724219-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON FIEL DOS SANTOS e Outros RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. CABIMENTO. ECAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SENATRAN E ÀS SEGURADORAS VEICULARES. DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar em ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma prevista no art. 774, V, do CPC/2015, se o exequente não indica qualquer elemento de prova (CPC/2015 373 I) de que os executados têm ciência do atual paradeiro do veículo penhorado, registrado em nome devedor originário, falecido no curso do processo e sucedido (CPC/2015 110) pelos irmãos/herdeiros (atuais executados). 2. Afigura-se razoável o deferimento da medida de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos do cumprimento de sentença, com vistas à localização do bem e concretização do provimento jurisdicional condenatório e satisfação do crédito exequendo. No caso, a penhora do veículo foi deferida ainda em 21/07/2021, porém, o automóvel não foi localizado e os executados sugerem que o bem possa estar em outra unidade da federação, o que justifica a implementação da medida. 3. O encaminhamento de ofício a repartições públicas ou instituições privadas com a finalidade de localização de bens para a satisfação da dívida executada é medida excepcional e pressupõe o esgotamento de diligências extrajudiciais à disposição do credor, o que não se comprovou no caso em questão. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, defendendo ofensa aos princípios processuais e ausência de observação da paridade de tratamento. Afirmam que a anotação de restrição de veículo no sistema RENAJUD já havia sido realizada e a sua renovação ou agravamento reclamaria a materialização da medida constritiva deferida e se trata de possível “herança irrisória” de pessoa falecida. Sustentam que, se a parte exequente não se desincumbiu de informar ou apresentar elementos concretos para atuação judiciária, os autos devem ser remetidos ao arquivo provisório. Argumentam que a insistência do Condomínio recorrido ofende a dignidade e a memória do falecido, viola sua intimidade, sua honra e sua imagem. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 (ID 66253281). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Com a máxima vênia ao entendimento do d. Juízo de origem, afigura-se razoável o deferimento da medida de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos do cumprimento de sentença, com vistas à localização do bem e concretização do provimento jurisdicional condenatório e satisfação do crédito exequendo. (...) No caso, a penhora do veículo de placa PBC6495 foi deferida ainda em 21/07/2021 (ID 98033767, do processo referência), porém, o automóvel não foi localizado e os executados/agravados sugerem que o bem possa estar em outra unidade da federação (ID 61265981), o que justifica a implementação da medida.” (ID 63807025). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Retifique-se a autuação para incluir também como recorrente DELSON FIEL DOS SANTOS. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015